Tribunal: TJMT
Processo: 0009805-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009805-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 468.532.601-63 (APELANTE), TATIANE DE ABREU SOUSA CASTRO - CPF: 005.155.171-35 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (APELADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INOCORRÊNCIA - IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No ato da entrega de chaves o comprador deve se resguardar fazendo todas as ressalvas necessárias no próprio termo de entrega de chaves, seja quanto às condições do imóvel, seja quanto às demais questões a ele atinentes; ou recusar receber as chaves; ou, ainda, notificar a construtora quanto ao inadimplemento.

2. No caso, a autora/apelante deu plena quitação da obrigação pelas rés/apeladas, conforme se infere do Termo de Recebimento do Imóvel e do Termo de Vistoria colacionados aos autos.

3. Assim, tendo em vista que o imóvel foi entregue dentro do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias, não há como declarar que a entrega deu-se fora do prazo contratualmente previsto, o que, por corolário, afasta o direito à restituição das quantias relacionadas a impostos, taxas condominiais e multa por atraso.

4. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIA RODRIGUES DE ABREU,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito no. 0009805-12.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
MTM CONSTRUÇÕES LTDA.
e
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar solidariamente as rés à repetição do indébito, no montante de R$ 4.188,58 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo IGPM a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 c/c art. 85, § 8o, ambos do CPC (ID 127551191).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o contrato de compra e venda do imóvel objeto desta ação, previa entrega do imóvel até 30/05/2014, com tolerância de atraso de até 180 (cento e oitenta) dias, de maneira que o prazo final para entrega dar-se-ia a partir de 26/11/2014.

Alega que, embora o termo de recebimento do imóvel tenha feito constar que a entrega deu-se em 09/10/2014, tal informação não condiz com a realidade, mormente se se considerar que o imóvel da autora (unidade 601), somente foi registrada e desmembrada em 13/11/2014, ou seja, depois do “habite-se”, isto é, depois do período de 180 (cento e oitenta) dias referente ao prazo de tolerância.

Enfatiza que, a corroborar o atraso na entrega do imóvel, tem-se a data em que o contrato de financiamento pôde ser realizado (26/03/2015), uma vez que a pactuação deste apenas se efetiva com a matrícula individualizada no cartório, o que também ocorreu depois de findo o prazo de tolerância.

Sustenta que, o “habite-se” apresentado pelas rés/apeladas não diz respeito ao imóvel individualizado em questão, de maneira que não pode ser considerado.

Defende que, ante o atraso na entrega do imóvel, as rés/apeladas devem ser condenadas solidariamente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do imóvel, e dos juros de 1% (um por cento) ao mês e dos honorários contratuais previstos na Promessa de Compra e Venda, bem como a restituir os valores gastos pela autora a título de taxas condominiais do período devido pelas rés e dos valores gastos pela autora a título de IPTU proporcional de 2015 ao período de janeiro a março (ID 127551193).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 127551198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em verificar se a entrega das chaves do imóvel realizada em 09/10/2014 está apta a afastar a mora pelas rés/apeladas.

Pois bem.

É cediço que o termo de entrega de chaves é o documento assinado entre locador e locatário, ou entre vendedor e comprador, como é o caso dos autos, que formaliza por escrito o ato jurídico solene de transmissão da posse do imóvel.

Logo, no ato da entrega de chaves o comprador deve se resguardar fazendo todas as ressalvas necessárias no próprio termo de entrega de chaves, seja quanto às condições do imóvel, seja quanto às demais questões a ele atinentes.

Ora, cabe ao comprador se atentar, principalmente, para a situação jurídica do imóvel no ato da entrega, exigindo a apresentação da matrícula individualizada do bem, com “habite-se” já averbado, de modo que, na ausência destes documentos, deve, ou registrar a situação no próprio termo de entrega, ou recusar receber as chaves; ou, ainda, notificar a construtora quanto ao inadimplemento, o que não ocorreu na hipótese.

No caso, em 09/10/2014, a autora/apelante deu plena quitação da obrigação pelas rés/apeladas, conforme se infere do Termo de Recebimento do Imóvel e do Termo de Vistoria colacionados aos autos (ID 127548741 - Pág. 33/35 – fls. 125/127).

Assim, tendo em vista que o imóvel foi entregue dentro do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias, não há como declarar que a entrega deu-se fora do prazo contratualmente previsto, o que, por corolário, afasta o direito à restituição das quantias relacionadas a impostos, taxas condominiais e multa por atraso.

Destaca-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância para a entrega de empreendimento imobiliário.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA – CONTRADITA EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA
– VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – OCORRÊNCIA – DEFICIÊNCIA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL –
IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL
– COMISSÃO DE CORRETAGEM – TEMA 938 DO STJ – CONTRATO CLARO E TRANSPARANTE A ESSE RESPEITO – TAXAS DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...].

Se o imóvel foi entregue em 04/11/2014, dentro dos 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação previsto no contrato, não há se falar em atraso na entrega do imóvel e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável
.

[...].

Não havendo atraso na entrega do imóvel, não há se falar em responsabilidade da construtora em pagar a taxa de evolução de obra
.

[...].

Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente
. No caso, não restou comprovado nos autos que a autora efetivou o pagamento das taxas em meses anteriores à entrega do imóvel, portanto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto. [...].
(TJMT - N.U 0026878-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Nesse contexto, tem-se que a autora/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante para o percentual de 15% (quinze) por cento, com base no que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022